Tribunal: CARF
Processo: 10730.724976/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.724976/2011-41
ACÓRDÃO
2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIERRE PABLO GOMES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 33, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724976/2011-41
2
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 05/08, em 05/09/2011, referente
ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o recolhimento de
crédito tributário no valor de R$ 2.648,62, atualizado até 30/09/2011.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-
calendário 2009. Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social. Valor: R$
14.352,30. Beneficiário: 355.306.427-72.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 10, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
21/09/2011.
Em 21/10/2011, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls.
02/03), na qual alega, em síntese:
- Os rendimentos foram recebidos por sua dependente;
- Sua mãe foi incluída como dependente por erro de preenchimento;
-Não houve má fé.
O respectivo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração ao incluir
dependente indevidamente.
É o relatório.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724976/2011-41
3
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam à exclusão, dos valores recebidos por dependente
declarado, da base de cálculo do tributo.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Em relação a infração de omissão de rendimentos de dependente, o contribuinte
alega que os rendimentos omitidos são de Neuza Gomes de Abreu Silva, CPF
355.306.427-72, que fora indevidamente incluído na sua declaração como
dependente na condição de mãe. Requer a exclusão do dependente e dos seus
rendimentos.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular
da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações
do dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser
somados aos rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 2001, que assim dispõe:
Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual
após o início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que
se comprovar erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão
contida no art. 147, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724976/2011-41
4
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
No caso, foi uma opção do contribuinte ter declarado Neuza Gomes de Abreu
Silva como dependente, não se constituindo em erro, mesmo que o contribuinte
desconheça as consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na
declaração os rendimentos auferidos pelo dependente incluído.
Em consultas aos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, verificou-se que o dependente em questão não apresentou declaração de
ajuste anual em separado. A fonte pagadora dos rendimentos considerados
omitidos informou o dependente como beneficiário de rendimentos tributáveis.
Dessa foram, não é possível ao contribuinte retificar a declaração para excluir o
dependente que alega ter incluído indevidamente.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de,
em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre
os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966). Referido dispositivo legal imprime caráter
expressamente vinculado e obrigatório à atividade de lançamento, não existindo a
possibilidade de escolha por parte da administração tributária quanto a efetuá-lo
ou não, uma vez identificada a ocorrência do fato gerador.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu de boa-fé, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por
parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724976/2011-41
5
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De
fato, se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável
será a multa qualificada de 150% estabelecida no inciso II.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício, cujo lançamento foi formalizado através do Auto de Infração em
causa.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por
força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
razões de cunho pessoal.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
lançamento.
Aplica-se ao caso a orientação firmada na Súmula CARF 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.994 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.724976/2011-41
6

Fl. 45
DF CARF MF
Original